Tribunal: TJDFT
Processo: 0721526-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No processo: 0721526-10.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIANGELA PALIS HORTA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INTERESSADO: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 46914664, a Defesa Técnica da impetrante MARIANGELA PALIS HORTA manifestou desejo de realizar sustentação oral. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL a fim de atender tal pretensão. Int. Brasília, 13 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator